Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O autor insurge-se contra a sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial quanto aos réus Banco Pan e GVN Corretores Associados e parcialmente procedente quanto a ré JBL Assessoria Financeira e Cobranças condenando-a, tão somente, ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

4. O artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

5. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Nos termos do artigo 34 do CDC “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”, ou seja, as instituições financeiras são responsáveis pelos atos comissivos e omissivos das empresas parceiras/credenciadas.

7. Decorrência disso é que a atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

8. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

9. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.

10. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, aos réus, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

11. No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, tendo sido convencido a transferir crédito decorrente da contratação de empréstimo consignado junto ao Banco Pan em favor de quem supostamente seria preposto da ré JPL, para quitação parcial e, posteriormente, portabilidade do empréstimo firmado com o Banco Alfa.

12. O Banco Pan sustenta a regularidade da contratação, tão somente, porque realizadas com autenticação via biometria facial. Demais disso, alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever de cautela na realização de acordo financeiro.

13. Observa-se que em nenhum momento o Banco Pan nega a ocorrência da fraude, tampouco que possui relação de parceria com a ré GVN. Também não explicou a forma de parceria e atuação da parceira GVN na realização do empréstimo ora impugnado, já que o autor afirma que a contratação foi realizada com a intermediação da ré JPL.

14. Para além disso, a despeito de afirmar que a contratação foi regular autorizada mediante assinatura digital realizada com a intermediação da parceira GVN, nada mencionou acerca do compartilhamento dos dados do consumidor com a parceira GVN, ou desta com JPL, o que reforça a verossimilhança das alegações do autor de que foi induzido em erro na contratação do empréstimo consignado quando pretendia a portabilidade e redução do empréstimo que tinha junto ao Banco Alfa.

15. Embora insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por parceiros e/ou terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

16. O acervo probatório constante no processo comprova que o autor foi vítima de fraude perpetrada por suposta preposta da ré JPL, em nome da ré GVN, que a pretexto de reduzir a parcela do empréstimo legitimamente contraído, foi a beneficiária do crédito de R$ 20.681,88 (ID 28900781, pág. 2) o que causou ao autor o prejuízo total de R$ 46.572,48 (ID 28900860), custo efetivo da contratação do empréstimo de R$ 21.167,11.

17. A constatação de que o sistema interno do Banco Pan indica que a intermediação do empréstimo foi realizada pela parceira GVN evidencia a participação de ambas na cadeia de fornecimento e, consequentemente, responsabilidade pelos danos causados ao autor.

18. Com efeito, verifica-se que a ré GVN, apontada com intermediadora da contratação impugnada, atua no mercado em parceria com o Banco Pan. Logo, não há se falar em ausência de nexo causal ou responsabilidade do Banco Pan, pelos atos praticados pela parceira GVN (art. 34, CDC).

19. Registre-se que, após os fatos, o autor entrou em contato com o réu Banco Pan a fim de comunicar o ocorrido e obter informações acerca da operação, o qual, apesar das informações constantes nos seus cadastros internos e meios financeiros e tecnológicos a sua disposição, limitou-se a alegar a regularidade na contratação, sem, contudo, esclarecer a relação da ré GVN com a fraude narrada.

20. Logo, o Banco Pan é responsável pelos atos praticados pela empresa parceira que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, recaindo-lhe, ainda, responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceituam os artigos 14 e 34, ambos do CDC.

21. Em adição, caberia aos réus demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço. Todavia, não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.

22. De tal modo, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do autor, na medida em que o autor foi induzido por preposto da JPL que, além de conhecer os dados pessoais e bancários do autor, intermediou a contratação do novo empréstimo consignado em nome da ré GVN, que, por sua vez, atua no mercado de consumo como parceira do Banco Pan.

23. Configurada, portanto, a responsabilidade civil dos réus de reparar os danos causados ao autor.

24. Certo é que a fraude conhecida como “golpe da portabilidade” não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora, tampouco de forma alheia à parceria entre o réu Banco Pan e a ré GVN, bem como.

25. Evidente que, mesmo cientes das inúmeras fraudes, ao disponibilizarem a opção de contratação de empréstimo por meio de assinatura digital, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente quando praticadas por empresas parceiras/credenciadas.

26. Ocorre que a eventual participação de prepostos e parceiros das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.

27. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam das parcerias, da redução dos custos e da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.

28. Registre-se que a segurança da assinatura digital não é absoluta, em especial quando se trata de vício de consentimento, como no caso concreto.

29. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).

30. Ainda, não há de se falar em culpa exclusiva do consumidor em razão da negligência no dever de cautela, porquanto na contratação do empréstimo ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pelos réus, em especial no que se refere aos dados dos consumidores, à fiscalização e regulação das atividades desenvolvidas por seus parceiros.

31. A fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).

32. Tais os fundamentos, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o réu Banco Pan, com a intermediação da ré JPL Assessoria Financeira, em nome do réu GVN Corretores Associados e a condenação solidária dos réus na obrigação restituir o autor os valores pagos pelo referido empréstimo, é medida que se impõe.

33. A despeito da declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan em razão do vício de consentimento e da falha na prestação de serviços, não há se falar em devolução em dobro do valor pago, posto que as parcelas descontadas no contracheque do autor decorreram de exercício de direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que o caso concreto não se amolda às hipótese de aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.

34. Por fim, configurada a responsabilidade solidária dos réus, e eles se estende a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

35. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado contratado junto ao Banco Pan, no valor de R$ 21.167,11 (vinte e um mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos); condenar os réus, solidariamente, na restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo referido empréstimo, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso; bem como, estender a todos os réus, solidariamente, a condenação referente a indenização por danos morais fixada na sentença.

36. O valor da diferença entre o crédito de R$ 21.167,11 (vinte e um mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos) depositado em favor do autor em razão do empréstimo consignado, e o do repasse no valor de R$ 20.681,88 (vinte mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) realizado em favor do réu JPL Assessoria Financeira de deve ser deduzido do valor a ser restituído ao autor.

37. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).